Tribunal: TJMT
Processo: 1039901-69.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039901-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA VIANA PRIMO - CPF: 842.563.461-04 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ARISTEU PEREIRA DA SILVA - CPF: 169.555.289-04 (RECORRIDO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1039901-69.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
NEUSA VIANA PRIMO
.

Recorrido:
ARISTEU PEREIRA DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS –
AUTOR QUE FIGUROU COMO AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE A RÉ E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO REALIZADO PELO AUTOR QUE SUB-ROGOU-SE NA POSIÇÃO DE CREDOR DO DEVEDOR PRINCIPAL – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – COBRANÇA DEVIDA

-RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Trata-se de ação de cobrança que o reclamante sustenta que na condição de fiador da requerida arcou com o pagamento no valor de R$19.417,20 (dezenove mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos), para quitação da última parcela da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/04017-8, expedida pelo Banco do Brasil S.A.

4.

A sub-rogação é instituto previsto no Código Civil (artigos 346 e seguintes), e pode ocorrer tanto de forma legal quanto convencional.

5.

O sub-rogado, ao quitar o valor devido em favor do credor originário, assume todos os direitos deste sobre o crédito, inclusive a faculdade de cobrá-lo judicialmente.

6.

Com efeito, o art. 349 do Código Civil dispõe que o sub-rogado se investe nos direitos, ações e garantias do credor originário, o que inclui a possibilidade de executar a cédula de crédito bancário.

7.

Portanto, o avalista que efetua o pagamento integral da dívida possui o direito da ação de regresso contra o avalizado, tendo em vista que aquele sub-roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, nos termos dos artigos 346, III, e 349, c/c art. 899, §1º, todos do Código Civil.

8.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECLUSÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – PENHORA ON-LINE – ART. 833, IV, DO CPC – VALOR RELATIVO A APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE – QUANTIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE –
ACORDO ENTRE CREDOR E DEVEDOR AVALISTA – DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO
– PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno" (AgInt no AREsp 2.007.442/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022). Os valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária são impenhoráveis, conforme entendimento do STJ.
O pagamento da dívida pelo avalista constitui forma de sub-rogação legal prevista no art. 346, inciso I, do Código Civil, e o autoriza a ingressar com Execução
, ou, caso já ajuizada, a substituir no polo ativo o credor originário. (N.U 1022663-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – AVAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AVALISTA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÔNJUGE MEEIRA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REFERENTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ARGUIÇÃO ACOLHIDA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO COINCIDE COM A DATA DA SUB-ROGAÇÃO OPERADA – DANOS NÃO INDENIZÁVEIS – RISCO ASSUMIDO PELO AVALISTA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014). 2
. De modo diverso da garantia prestada por fiança, na prestação de aval, o avalista assume posição de coobrigado da dívida, sendo-lhe permitido tão apenas o direito de regresso do valor pago (CC, §1º, art. 899
), não havendo que se falar em direito à indenização por perdas e danos, e muito menos pedido de indenização por danos morais, isto porque o encargo assumido também inclui todos os ônus decorrentes de eventual e futura inadimplência de qualquer dos coobrigados, incluindo-se o risco de ter seus dados incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1003370-08.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA

DE COBRANÇA – AUTOR QUE FIGUROU COMO AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE O RÉU E COOPERATIVA SICREDI – PAGAMENTO REALIZADO PELO AVALISTA QUE SE SUB-ROGOU NA POSIÇÃO DE CREDOR DO DEVEDOR PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

– TESE ARGUIDA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– INOVAÇÃO RECURSAL

– INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA, INOBSTANTE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

–

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NO PONTO - INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE

– ADVERTÊNCIA

– EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

(N.U 1000512-32.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

9.

Comprovado o pagamento da dívida, possui o recorrido o direito de se ver ressarcido pelo valor que desembolsou.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024